Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021024-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (AGRAVANTE), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (AGRAVANTE), JULIANO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.178.121/0001-54 (AGRAVANTE), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (AGRAVANTE), LUCAS DANIEL HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.115.296/0001-12 (AGRAVANTE), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (AGRAVANTE), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), Credores (AGRAVADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GISELE GONCALVES DE MENEZES EMIDIO - CPF: 160.981.828-84 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BENS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PLEITO INÓCUO DIANTE DA DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, DO TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem
”. (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.991.103/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA., pelos seus sócios JULIANO HASSE e LUCAS DANIEL HASSE, e pelos demais integrantes da família Hasse, a saber, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1020340-51.2022.8.11.0015), formulado pelos agravantes em face de seus credores, indeferiu pedido formulado pelos recuperandos para fins de reconhecimento e declaração de essencialidade de bens por entender que o pleito “
se revela inócuo, diante da deliberação do plano em assembleia geral de credores e, por consectário lógico, do término do período de blindagem patrimonial
”
(cf. Ids. nº 120613721 e 126148310 dos autos de origem).

Os recuperandos/agravantes discorrem longamente sobre a “
necessidade de reconhecimento da essencialidade dos bens
(móveis e imóveis)
utilizados na produção agrícola
” e imprescindíveis “
para o desenvolvimento de suas atividades e geração de lucro
”, e argumentam que “
a AGC não coloca fim ao
stay period”, enfatizando que “
a jurisprudência deste Colendo TJMT é no sentido de que mesmo após transcorrido o período de blindagem, os bens considerados essenciais não podem ser retirados da posse dos recuperandos
” (sic – cf. Id. nº 181594155 - Pág. 11/21).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida “
a essencialidade dos bens relacionados para a continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas pelos recuperandos
”, ou, alternativamente, “
para que seja determinado ao Juízo
a quo
, a análise quanto a essencialidade dos bens cada qual em sua particularidade, independente do transcurso ou não do período de blindagem
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. n. 182933153 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados apresentaram as contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 186684159, 187106184 e 187163664, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o eg. STJ já consolidou entendimento de que descabe exercício de juízo de essencialidade de bens após o decurso do prazo de blindagem, justamente o posicionamento adotado pela r. decisão agravada, que, portanto, deve ser provisoriamente mantida.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. (...) STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. (...) DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. (...) 2.
Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020
,
exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF
(no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial),
seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line
de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade),
sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial
. (...) A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência),
o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial

durante o período de blindagem
. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que
a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição)
.
Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF
,
apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade
. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 4.2
A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial
- a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -,
a ser exercida apenas durante o período de blindagem
. 5.
Uma vez exaurido o período de blindagem
- sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa
, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.991.103/MT – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/4/2023, DJe de 13/4/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, esta eg. Corte já decidiu sobre o descabimento da pretensão de reconhecimento de essencialidade de bens da forma como a proposta pelos recuperandos, que de tão genérica, apenas menciona os bens móveis e imóveis em duas tabelas, sem qualquer discriminação de sua finalidade agrícola, como, e.g., um apartamento residencial, um automóvel Honda/HRV, etc. (cf. Id. nº 181594155 - Pág. 13/14).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017853-56.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, já foi, inclusive,
“concretizada a assembleia geral de credores que consolidou o plano de recuperação judicial, o que, de fato, sugere a inocuidade da medida pretendida”
(cf. Id. n. 192532151 – p.3).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024